Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-60.2023.8.11.0030
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000087-60.2023.8.11.0030
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOBRES
RECORRIDOS: CELSO VILMAR VIEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA DE URGÊNCIA) – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – IMPROCEDÊNCIA REJEITADA – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL INCABÍVEL – ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO NÃO IDENTIFICADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Cominatória Para Cumprimento De Obrigação De Fazer (Com Pedido Expresso De Tutela De Urgência) ao argumento de que a parte Autora apresenta diagnóstico de Hipertensão Essencial (HAS) e síndrome/distúrbio de coagulação pós COVID-19, patologias tipificadas em CID 10 - I10 e D68, necessitando do uso do medicamento XARELTO 15 mg.
2. Sentença de procedência. Insurgência do Município de Nobres.
3. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Ademais, vale ressaltar que é dever do Estado, à luz do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico e o fornecimento de medicamento suas principais vertentes de atender com eficiência a finalidade constitucional prevista como ação de saúde. Por oportuno, insta consignar que o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, pois, conforme determina o texto constitucional, é dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, o que não significa, aliás, que necessitam ser demandados conjuntamente. Assim, sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados-Membros e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. (...) Dessa forma, a competência para a promoção da saúde seria repartida pelos entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei no 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o SUS. Não obstante, cumpre asseverar que a intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, Constituição Federal), não ocasiona violação do Princípio da Harmonia e Independência entre os Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. Conforme consta da inicial e dos documentos a ela acostados, o requerente 78 (setenta e oito) anos de idade e apresenta diagnóstico de Hipertensão Essencial (HAS) e síndrome/distúrbio de coagulação pós COVID-19, necessitando do medicamento prescrito, sem possibilidade de substituição por outro (id. 109546914). A falta de fornecimento da medicação acarreta o risco de trombose pulmonar, o que justifica o ajuizamento da ação e a urgência do caso com a finalidade de obtenção da tutela jurisdicional necessária a salvaguardar a vida do paciente. Por fim, cumpre-me destacar que o caso vertente se enquadra nos requisitos do Tema 106/STJ, o que enseja o acolhimento do pleito e confirmação da tutela de urgência deferida. Desse modo, o acolhimento da pretensão da requerente, a procedência do pedido e consequente extinção da ação são medidas que se impõem. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que os requeridos forneçam ou custeiem ao requerente CELSO VILMAR VIEIRA, o medicamentos XARELTO 15 mg, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde e de acordo com a prescrição médica, sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de sua titularidade para o custeio do tratamento do paciente, nos termos dos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil. Torno definitiva a tutela de urgência concedida nos autos. (...)”
5. “O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde”. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
6. É assegurado a todo cidadão o acesso igualitário ao tratamento de saúde e é dever do ente público a disponibilização de medicamentos e procedimentos médicos e hospitalares em geral. O Princípio da Reserva do Possível não se aplica nas hipóteses em que se visa garantir a efetivação de direitos fundamentais para preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.
7. A hipossuficiência da parte Autora para custear a medicação encontra-se comprovada pela documentação anexada à inicial.
8. Tema 793 do STF: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
9. In casu, não há que se falar em direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer para o Estado de Mato Grosso/MT, pois, de acordo com os orçamentos juntados na inicial, não se trata de medicamento de alto custo (R$307,33).
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa.
13. O Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1002).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000087-60.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO VILMAR VIEIRA - CPF: 213.064.860-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024